Tribunal: STF
Processo: HC 100200
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito 
   ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de 
   assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a 
   futuras convocações.
O fato de o paciente já ter prestado 
   declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda 
   existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de 
   novos depoimentos.
É jurisprudência pacífica desta Corte a 
   possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, 
   permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter 
   assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se 
   com este durante a sua inquirição. Precedentes.
Considerando a 
   qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, 
   é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às 
   testemunhas.
Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a 
   auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício 
   em eventuais reconvocações. Precedentes.
Ordem concedida.